Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NÃO JUNTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE, COM A INFORMAÇÃO DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO”. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O juízo a quo proferiu decisão determinando a intimação da parte autora para que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Especificou os defeitos e correções a serem feitas. O prazo transcorreu in albis e o juiz extinguiu o processo, sem resolução do mérito. (CPC, art. 321 c/c art. 485, I)
2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo ao seu indeferimento. (CPC, art. 321, parágrafo único)
3. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Portanto, a ausência de comprovação da regularidade desta, por si só, é causa de extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. A petição inicial no processo de origem foi instruída com um AR devolvido ao remetente, com a informação destinatário “desconhecido”. Portanto, não houve sua entrega efetiva.
5. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou nos caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por indeferimento da inicial (CPC, art. 485, § 1o)
6. O juízo de origem foi intimado para que efetuasse a juntada da certificação de publicação referente à decisão que ordenou a emenda à inicial. A certidão foi juntada, não deixando dúvidas quanto à intimação da ora apelante.
7. Apelação desprovida.